Tribunal: STF
Processo: RE 481656
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
 EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DE JUROS (ART. 192,
 § 3º, DA CF). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I - Não há fixação
 de ônus da sucumbência em decisão que, em face de provimento de
recurso especial, apenas julga prejudicado recurso extraordinário.
Precedentes.
II - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental a que se nega provimento.